Tribunal: TJES
Processo: 5004248-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5004248-90.2021.8.08.0000

EMGTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMGDO:
APAC – ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE CRISTALINO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DO INSTRUMENTO. OMISSÃO.
EFICÁCIA DA MEDIDA RESTRITA AOS DÉBITOS DISCUTIDOS NO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Verifica-se que a própria Embargante constatou que houve problema na medição do gasto de energia pela unidade consumidora, visto que deixou de realizar o faturamento com base na “leitura real”, logo, restou demonstrado que houve por parte da concessionária dúvida acerca do quanto ao consumo “elevado” daquela unidade.

3.
Destarte pela suposta irregularidade mencionada, em análise perfunctória típica do recurso de agravo de Instrumento, na parte dispositiva do Acórdão vergastado, foi determinada a restauração do fornecimento de energia da unidade consumidora nº 655316, bem como a retirada do nome do Embargado da relação do Serasa, contudo, sem mencionar que a eficácia da medida está restrita aos débitos discutidos no presente feito.

4.
Os Embargos manejados merecem provimento, para tão somente reconhecer que a eficácia da medida está restrita aos débitos discutidos na presente demanda.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO de embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 19 de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004248-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APAC ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRIC DE CRISTALINO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004248-90.2021.8.08.0000

EMGTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMGDO:
APAC – ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE CRISTALINO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de embargos de declaração opostos por

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
haja vista estar inconformada com o v.
acórdão ID. 1926592, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, entendendo que a própria concessionária reconhece ter dúvida quanto ao consumo “elevado” daquela unidade e que o corte foi realizado em relação a débito superior a 90 (noventa) dias,
julgou procedente o recurso, determinando a restauração do fornecimento de energia na unidade consumidora nº 655316 e a retirada do nome da agravante da relação do SERASA.

Em suas razões recursais ID. 1974484, a Embargante sustenta que o julgado padece de omissão, por não ter mencionado que a eficácia da medida proferida no Acórdão está restrita aos débitos discutidos na presente demanda.

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 31 de Agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5004248-90.2021.8.08.0000

EMGTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMGDO:

APAC – ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE CRISTALINO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado,
cuida a hipótese de embargos de declaração opostos por

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID. 1926592, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, entendendo que a própria concessionária reconhece ter dúvida quanto ao consumo “elevado” daquela unidade e que o corte foi realizado em relação à débito superior a 90 (noventa) dias,
julgou procedente o recurso, determinando a restauração do fornecimento de energia na unidade consumidora nº 655316 e a retirada do nome da agravante da relação do SERASA.

Em suas razões recursais ID. 1974484, a Embargante sustenta que o julgado padece de omissão, por não ter mencionado que a eficácia da medida proferida no Acórdão vergastado está restrita aos débitos discutidos na presente demanda.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Pois bem.

Em seu arrazoado recursal, argumenta a parte Embargante que deve ser sanada a omissão do Acórdão vergastado, porquanto a eficácia da medida deve ser restrita somente aos débitos discutidos no presente feito.

Destarte, tenho que os Embargos de Declaração manejados comportam provimento. Explico.

Conforme analisado no Acordão, restou verificado
que a própria Embargante constatou que houve problema na medição do gasto de energia pela unidade consumidora, visto que deixou de realizar o faturamento com base na “leitura real”, logo, restou demonstrado que houve por parte da concessionária dúvida acerca do quanto ao consumo “elevado” daquela unidade.

Dessa forma, pela suposta irregularidade mencionada, em análise perfunctória típica do recurso de agravo de Instrumento, na parte dispositiva do Acórdão vergastado, foi determinada a restauração do fornecimento de energia da unidade consumidora nº 655316, bem como a retirada do nome do Embargado do órgão de proteção ao crédito, contudo, sem mencionar que a eficácia da medida está restrita aos débitos discutidos no presente feito.

Assim, apesar de entender tratar-se de consequência lógica que o comando constante do julgamento do agravo de instrumento está relacionado aos débitos nele discutidos,
acolho o pleito recursal complementando a parte dispositiva do julgado evitando, assim, qualquer dúvida sobre o tema.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para complementar a parte dispositiva do julgado fazendo constar que a
eficácia da medida está restrita aos débitos discutidos no presente feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5004248-90.2021.8.08.0000

EMGTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMGDO:
APAC – ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE CRISTALINO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DO INSTRUMENTO. OMISSÃO.
EFICÁCIA DA MEDIDA RESTRITA AOS DÉBITOS DISCUTIDOS NO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Verifica-se que a própria Embargante constatou que houve problema na medição do gasto de energia pela unidade consumidora, visto que deixou de realizar o faturamento com base na “leitura real”, logo, restou demonstrado que houve por parte da concessionária dúvida acerca do quanto ao consumo “elevado” daquela unidade.

3.
Destarte pela suposta irregularidade mencionada, em análise perfunctória típica do recurso de agravo de Instrumento, na parte dispositiva do Acórdão vergastado, foi determinada a restauração do fornecimento de energia da unidade consumidora nº 655316, bem como a retirada do nome do Embargado da relação do Serasa, contudo, sem mencionar que a eficácia da medida está restrita aos débitos discutidos no presente feito.

4.
Os Embargos manejados merecem provimento, para tão somente reconhecer que a eficácia da medida está restrita aos débitos discutidos na presente demanda.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO de embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de .

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.